Tribunal: TJDFT
Processo: 0035194-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 2o-B DA LEI 9.494/1997. POLICIAL MILITAR. REFORMA. PROVENTOS INTEGRAIS. INCABÍVEL. DOENÇAS GRAVES. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 24, INCISO IV, DA LEI 10.486/02. ROL TAXATIVO. TEMA 524 DO STF. ISENÇÃO DE IRPF. INDEVIDA. ART. 6o, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88. PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ. INCABÍVEL. DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao réu que promova a revisão do ato de reforma da autora para que lhe sejam conferidos proventos integrais e condená-lo ao pagamento das diferenças desde a data da aposentação.

2. A antecipação dos efeitos da tutela para retificação imediata do ato de reforma e recebimento integral dos proventos esbarra em óbice legal contido no artigo 2o-B da Lei 9.494/1997, o qual condiciona ao trânsito em julgado a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos.

3. A Lei 10.486/2002 prevê que o militar incapacitado terá direito a proventos integrais quando sua enfermidade se enquadrar em uma das doenças incapacitantes listadas no art. 24.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT (tema 524), sob regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência

5. Tratando-se de enfermidades que não guardam relação de causa e efeito com o serviço militar e que não estão previstas no rol taxativo do art. 24, inciso IV, da Lei 10.486/02, incabível a concessão de reforma por invalidez com proventos integrais.

6. O art. 6o da Lei n.o 7.713/1988 prevê a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma aos portadores das doenças elencadas em seu inciso XIV. Em face de as doenças que acometem a parte autora não estarem previstas no referido rol taxativo, não há se falar em isenção do imposto de renda.

7. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.

8. A concessão do auxílio invalidez, nos termos do art. 26 da Lei 10.486/2002, está condicionada a necessidade de internação especializada, assistência ou cuidados pelo postulante. Inexistindo, in casu, prova de tais necessidades, resta incabível a concessão do benefício.

9. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido.